Tribunal: TJDFT
Processo: 0709193-93.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Roubo. Provas. Confissão qualificada. Compensação com reincidência.
1 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pela prisão em flagrante do réu na posse dos bens subtraídos e do simulacro de arma de fogo usado no crime, reconhecimento logo após o crime e presencial em juízo, depoimentos das testemunhas e confissão qualificada do réu.
2 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
3 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência (cinco condenações) e justifica-se o aumento da pena em 1/8.
4 - Apelação provida em parte.